Tribunal: TJMT
Processo: 0004044-23.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004044-23.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS - CPF: 568.683.591-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ILDA DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 739.317.721-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – VALORIZAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÕES GENÉRICAS - REDIMENSIONAMENTO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a magistrada sentenciante fundamentou o aumento praticado na ciência da ilicitude e possibilidade de o apelante portar-se de maneira diversa. Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004044-23.2019.8.11.0064

APELANTE: ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposto pela defesa de ANDRÉ LUIZ DA SILVA SANTOS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação penal no 0004044-23.2019.8.11.0064, julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformado, o réu, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação buscando a redução da pena-base por ausência de motivação idônea em relação ao vetor da culpabilidade (id. 144339780).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 144339787).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. ROSANA MARRA, opina pelo
provimento
do recurso. (id. 149614185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, o redimensionamento da pena-base.

No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo
a quo
, declinou as seguintes razões ao aplicar a pena:

“(...)

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta. Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal,
ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a
fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. (...)”.

O Juízo
a quo
fundamentou a majoração da pena-base, considerando a culpabilidade. Estabeleceu a pena-base em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

No entanto, nada obstante as razões expostas pela juíza sentenciante, a exasperação do vetor da culpabilidade deve ser afastada.

A magistrada fundamentou o aumento praticado
na ciência da ilicitude e possibilidade de o apelante portar-se de maneira diversa
, argumento que não se mostra adequado para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado, desse modo, carente de fundamentação a exasperação do vetor da culpabilidade.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça Estadual firmou entendimento por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. Enunciado Orientativo 12-TJMT:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Assim, afasto a negativação da culpabilidade e estabeleço a pena-base no mínimo legal em
01 (um) mês de detenção.

Na etapa intermediária, mantenho a
agravante descrita no Artigo 61, II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, a qual foi majorada em 01 (um) mês.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento ou diminuição de pena a ser considerada, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena em 02 (dois) meses de detenção.

Assim, ante as readequações expostas, readéquo a pena definitiva para 02 (dois) meses de detenção.

Com tais fundamentos, em consonância com o Parecer,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para readequar a pena aplicada para 02 (dois) meses de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022